Tribunal: TJDFT
Processo: 0709599-61.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709599-61.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV APELADO: NATACHA SANTOS MELO GOMES D E C I S Ã O O presente recurso veio distribuído para análise de possível prevenção em relação à APC no 0702882-38.2018.8.07.0018, relatada pelo eminente Desembargador Sérgio Rocha, consoante a certidão de ID no 36106739. Entretanto, aquela apelação foi julgada em definitivo e o acórdão respectivo transitou em julgado em 29/07/20, ou seja, em data bem anterior ao ajuizamento da presente ação, que se deu em 07/12/21. Nesse caso, embora exista a conexão, por coincidência da causa de pedir - conversão da aposentadoria da apelada de proporcional para integral -, não ocorre a reunião dos processos, conforme o § 1o do art. 55, do CPC. A propósito, veja-se que a distribuição da presente ação em primeira instância ocorreu aleatoriamente, muito embora, por coincidência, ambas tenham tramitado perante o Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Dessa forma, em face da ausência de prevenção desta egrégia 4a Turma Cível, redistribuam-se, na forma prevista no art. 81, § 2o, parte final, do RITJDFT. Intimem-se. Brasília, DF, em 8 de junho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator